Tribunal: TJDFT
Processo: 0716264-53.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0716264-53.2022.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL MONET EMBARGADO: ATILA RIBEIRO REGO, WRJ ENGENHARIA LTDA D E S P A C H O Intime-se o embargante para se manifestar sobre a tempestividade, em observância aos arts. 9o e 10, do CPC. Brasília, DF, em 12 de abril de 2024 14:10:15. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator